Tribunal: TJMT
Processo: 0004972-74.2012.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004972-74.2012.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GELSON SCHMIDT - CPF: 793.895.891-34 (APELANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), SALVADOR REIS DE LIMA - CPF: 241.619.691-04 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 034.462.921-01 (EMBARGANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 020.492.041-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), SALVADOR REIS DE LIMA - CPF: 241.619.691-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004972-74.2012.8.11.0013

EMBARGANTE: RAFAEL DA SILVA BARBOSA, SALVADOR REIS DE LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS INTEIRAMENTE APRECIADAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão no acórdão quando a totalidade das matérias suscitadas no recurso de apelação foi apreciada pela Câmara julgadora.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não dos dispositivos legais e constitucionais, em específico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rafael da Silva Barbosa
e por
Salvador Reis Lima

, em face do acórdão proferido neste feito pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que (i) reconheceu a extinção da punibilidade em relação ao apelante
Gelson Schmidt
e (ii) deu parcial provimento aos recursos de apelação
interpostos por
Salvador Reis Lima
e
Rafael da Silva Barbosa
para redimensionar suas penas para em
11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.556 (mil quinhentos e cinquenta e seus) dias-multa
, mantendo esta última no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 215369686).

Em seus declaratórios,
Rafael da Silva Barbosa
sustenta, além da necessidade de prequestionamento da matéria, que o acórdão não se manifestou a respeito de determinadas teses defensivas, havendo necessidade de integralização do julgado (id. 233362190).

Por sua vez,
Salvador Reis Lima
alegou a existência de obscuridade, contradição e omissão no acórdão, vez que matérias suscitadas no recurso de apelação não teriam sido analisadas adequadamente, inclusive no que se refere ao pedido de prequestionamento (id. 233982658).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Ou seja, os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de questões já debatidas, enfrentadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento com propósito recursal em instância superior.

No caso em tela, o embargante
Rafael da Silva Barbosa
sustenta que:

“Em relação ao crime de tráfico de drogas, não ficou claro quanto ao único diálogo que tem o Embargante com o acusado, Gelson Schmidt, vulgo GAUCHO, seria sobre transporte de drogas.

[...]

Através das conclusões acima realizadas pela Douto Relator, não está claro que se trata de conversas sobre transporte de entorpecente, e por isso não se deve presumir, pois não há nem uma outra evidência para que possa corroborar tais conclusões.

Também, não há comprovação da estabilidade e permanência, que é imprescindível para a caracterização da associação ao tráfico. Há, no máximo, associação de pessoas de forma eventual, para o cometimento do crime de tráfico de drogas, que inclusive foi comprovada através de um único diálogo entre eles, e conversando sobre a uma única apreensão de entorpecente, que foi apreendida com Luciano Pedro da Silva. Somente isso!!!

Não houve mais conversas, sobre outras aquisições ou transporte de entorpecentes, também não houve outras apreensões. Somente uma única, qual seja: um carregamento de cerca de 72 (setenta e dois quilos de cocaína, em um veículo D20, placa BFE 1938, que estava sendo conduzido por Luciano Pedro da Silva.

Por consequência, negou provimento quanto a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por estar em caráter associativo com os demais acusados.

Restou comprovado que o Embargante preenche os requisitos do denominado ‘tráfico privilegiado’, qual seja: réu primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividades criminosas, não integra a organização criminosa”.

De sua parte, o embargante
Salvador Reis de Lima
alegou que:

“Primeiramente porque no que diz respeito ao crime de associação para o tráfico de drogas ilícitas, tipificado no artigo 35 caput, da Lei 11.343/06, o v. acordão está em desacordo, com a legislação e inclusive com o seguinte INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015

[...]

Isso porque, observa-se da decisão/acórdão objeto destes embargos de declaração, que em relação a SALVADOR, é mencionado somente o seguinte, no Id 215369686 - Págs. 11/12:

[...]

Desta forma, Excelência, renovada vênia, houve somente presunção em relação à pessoa de SALVADOR, devendo, portanto, ser aclarada esta situação omissa ou no mínimo obscura, eis que, deverá ser declinado expressamente qual seria “a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo” ?????

[...]

Outra questão que também não foi enfrentada e muito menos aclarada no acordão embargado, é aquela relacionada ao DOLO de se associar por SALVADOR REIS DE LIMA, eis que: “Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume, portanto, ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006.” (in STJ AgRg no HC 509521).

Dito isso, SE REQUER, ainda, através destes embargos de declaração, sob pena de nulidade, mormente diante da jurisprudência invocada nestes embargos e nas razões de apelação, que em caso de manutenção da condenação, seja suprida omissão relacionada ao artigo 489, § 1º, IV, V e VI, do vigente CPC/2015, aplicável por analogia (art. 3º CPP), e, onde está expressamente previsto o [...].

Outra previsão legal que não foi estritamente relevada/observada no acórdão embargado, se trata do artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que nele está previsto somente em relação ao tráfico em intepretação restritiva (própria da seara penal)”.

Além destas matérias terem sido apreciadas, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, no acórdão, dos argumentos defensivos, observa-se haver
nítido interesse dos embargantes em debater matérias que foram extensa e profundamente analisadas pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando do julgamento do recurso de apelação
.

No que se refere à temática, é pacífico o entendimento de que: “
Ao contrário do que alegam os recorrentes, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação – demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)
” (N.U 0007699-76.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

Para que não reste dúvidas, sublinhe-se que o acórdão procedeu à análise não apenas dos pleitos absolutórios pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e enfrentou as questões relativas à aplicação da pena, inclusive com a apresentação das razões para manutenção da majorante descrita no art. 40, V, da Lei de Drogas –
que deixo de transcrever pois integralmente contidas no acórdão
(id. 233252178).

Frise-se, conforme destacado no precedente supracitado, que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal), o que não restou comprovado no caso em tela.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
Rafael da Silva Barbosa
e
Salvador Reis de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024